Tribunal: TJDFT
Processo: 0738278-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738278-48.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSANE HUPSEL REGO RECORRIDO: ESPACO CAMPUS CURSOS LTDA - ME DECISÃO A alegação de ausência de intimação não prospera. O despacho que determinou à Recorrente a comprovação da sua hipossuficiência econômica ou o recolhimento do preparo e das custas processuais, no prazo de dois dias, foi regularmente disponibilizado no DJ-e de 13.03.2020, conforme demonstra a Edição n. 49/2020, p. 488. Desse modo, inexistente nulidade processual, mantenho a decisão que reconheceu a deserção do recurso inominado, por seus próprios fundamentos. Brasília/DF, 30 de abril de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora